Tribunal: TJES
Processo: 5002722-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002722-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: A & S COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BUSCAS ATRAVÉS DO SISTEMA JUDICIAL INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 139, II e IV, do CPC, aplicado subsidiariamente, incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

2. É legal a realização de pesquisas no sistema InfoJud, porquanto se cuida de meio colocado à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes do STJ.

3. O deferimento da medida encontra guarida no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, no sentido de que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002722-20.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : SANDOVAL ZIGONI JÚNIOR

RECORRIDA : A&S COMÉRCIO LTDA ME

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à verificação da possibilidade de consulta ao sistema InfoJud, para adoção de medidas constritivas destinadas à satisfação do crédito executado.

Emerge dos autos, que o município Agravante propôs a execução fiscal em desfavor da Agravada, objetivando a satisfação do crédito tributário, no valor de R$ 2.495,04 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).

Após efetivada a citação da Agravada, não foi realizado o pagamento, nem garantido o Juízo, ou mesmo encontrados bens em consulta aos sistemas SisbaJud e RenaJud, como requerido pelo Agravante.

Diante disso, o Agravante requereu a penhora através de diligências ao sistema InfoJud.

A decisão agravada indeferiu o pedido, fundamentando que a diligência é medida excepcional, somente deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens.

O município Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) foram esgotados os meios de localização de bens pelos sistemas RenaJud e BacenJud; (ii) o deferimento de busca no sistema InfoJud independe do esgotamento das demais possibilidades de localização de bens, e (iii) a manutenção da decisão agravada dificultará o ingresso de recursos aos cofres públicos (ID 4549368).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

É sabido que o disposto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, aplicado subsidiariamente, prevê que
[...] O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] II – velar pela duração razoável do processo; [...]
e
[...] IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...]
.

Vale acentuar, que o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que o entendimento adotado para o BacenJud também deve ser estendido para o sistema InfoJud, como meio de prestigiar a efetividade do processo, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado para a utilização desse sistema de penhora eletrônica.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I -
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.

1.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.398.071/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019.)” (destaquei)

Considerando que já foram realizadas buscas nos sistemas BacenJud e RenaJud, sem que tenha havido a localização de bens, verifico plausível a realização de consulta também ao sistema InfoJud, na esteira do entendimento jurisprudencial.

O deferimento da medida encontra guarida no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, no sentido de que
[...] Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva [...]
.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para possibilitar a realização de consulta ao sistema InfoJud.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5002722-20.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)